Tribunal: TJBA
Processo: 0502822-78.2016.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502822-78.2016.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ALICE SILVA ROCHA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: JOSEFA LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
CARLA SANTOS COUTO, MARIVANIA RODRIGUES OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de usucapião ordinária, reconhecendo a aquisição da propriedade com base em recibo de compra e venda e documentos administrativos, sem produção de prova oral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova testemunhal acerca da posse do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A usucapião exige comprovação da posse mansa, pacífica, contínua e com ânimo de dono, não sendo suficiente a apresentação de documento particular para demonstrar o efetivo exercício da posse.

4. O recibo de compra e venda constitui, em tese, justo título, mas não comprova, por si só, a ocupação do imóvel ao longo do tempo.
5. A controvérsia acerca da posse foi expressamente suscitada pela parte ré, que afirmou a inexistência de exercício fático pelos autores, tornando imprescindível a produção de prova testemunhal.
6. O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

7. A jurisprudência do STJ e de tribunais pátrios reconhece a nulidade da sentença quando o indeferimento de provas essenciais resulta em julgamento baseado na insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido, com anulação da sentença e retorno dos autos à origem para regular instrução.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de prova testemunhal necessária à comprovação da posse em ação de usucapião. 2. O documento particular de compra e venda, embora caracterize justo título, não comprova, isoladamente, o exercício da posse com ânimo de dono."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 1.242; CPC, arts. 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.942.598/MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.02.2022, DJe 03.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0502822-78.2016.8.05.0146
,
em que é apelante
ALICE SILVA ROCHA e outro
e

apelados
JOSEFA LIMA DOS SANTOS e outro
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DAR PROVIMENTO AO APELO para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem,
nos termos do voto condutor.